Tribunal: TJBA
Processo: 0360017-91.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0360017-91.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIEZIO AMARAL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA
HOSPITAL ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROCIRURGIA
.
RELATÓRIO MÉDICO
.
DEVER
DA ADMINISTRAÇÃO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. DEFENSORIA QUE INTEGRA O MESMO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA
MANTIDA
.

I
-
A
saúde é direito de todos e dever do Estado, cumprindo ao Estado, em sua interpretação ampla (União, Estados-membros e Municípios), promovê-la da forma mais eficiente, por meio de políticas públicas que objetivem o acesso universal às ações e serviços nesta área.

II - Alavancada a saúde a direito de todos e dever da Administração Pública, não poderia o ente público eximir-se da obrigação de autorizar o tratamento que necessita o paciente, mediante transferência para Unidade de Terapia Intensiva e realização de cirurgia endoscópica, conforme relatório médico.

III
-
O artigo 6º, II, da Lei Complementar estadual nº 26/2006, disciplina não ser aplicável às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

IV
–
A ressalva posta no referido diploma legal, ou seja, exclusão dos honorários com relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta, refere-se exatamente à parte condenada que integra o próprio ente público que instituiu e organizou a Defensoria Pública, que é o caso dos autos.

V
- Inobstante o STF, no julgamento da AR 1937, tenha reconhecido o direito de a Defensoria Pública da União receber a verba sucumbencial, mesmo estando em litígio com o próprio ente público do qual integra, os efeitos da decisão restaram limitados às partes litigantes da demanda em destaque, além do fato de que os honorários ali discutidos se referiam à Defensoria Pública da União e não do Estado.

VI
- A questão, assim, ainda não está pacificada, como quer fazer crer a parte Apelante, tanto é assim que ainda pende de julgamento o RE 1140005 RG/RJ, que foi afetado com Repercussão Geral, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, onde a discussão é exatamente se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que elas integram.

DES
PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE
APELAÇÃO
e
REMESSA NECESSÁRIA
nº
0
3
6
0
0
1
7
-
91
.201
2
.8.05.0
001
,
em que é apelante a

DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DA BAHIA

e apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE
APEL
AÇÃ
O

e à
REMESSA NECESSÁRIA
,
nos termos do voto do
Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des.

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA